Tribunal: CARF
Processo: 13896.000458/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000458/2006-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.090 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
M 3.000 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002
RESTITUIÇÃO.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
Ao pedido de restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação
pleiteado administrativamente após 9 de junho de 2005, aplica-se o prazo
prescricional de cinco anos contado do fato gerador (súmula CARF no 91).
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI.
É inaplicável o dispositivo de lei cuja eficácia encontra-se pendente de
regulamentação estipulada pela própria lei.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
O art. 13 da Lei no 10.925/2004 não tem natureza interpretativa, logo a
exclusão da base de cálculo da contribuição das importâncias pagas
diretamente ou repassadas a empresas de comunicação responsáveis pela
veiculação da publicidade (rádio, televisão, jornais, revistas) só é possível após
o início de sua vigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000458/2006-77
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.090 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000458/2006-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em face de despacho decisório da repartição de
origem em que não se homologou a compensação declarada relativa a alegados créditos da
Cofins decorrentes da inclusão indevida em sua base de cálculo de receitas repassadas a
terceiros, com base no inciso III do § 2o da Lei no 9.718/1998.
No parecer que deu suporte ao despacho decisório, a autoridade administrativa de
origem se posicionou contrariamente ao pleito do contribuinte sob o fundamento de inexistência
de autorização legal à exclusão da base de cálculo da contribuição dos valores pagos diretamente
ou repassados a outra pessoa jurídica.
De acordo com o mesmo parecer, o inciso III do § 2° do art. 3° da Lei n°
9.718/1998 realmente previa a exclusão da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins de valores
que, computados como receita, tivessem sido transferidos para outra pessoa jurídica, mas tal
previsão teve sua eficácia condicionada a posterior edição, pelo Poder Executivo, de normas
regulamentares, o que não se concretizou, tendo tal dispositivo sido revogado pelo art. 47, IV,
“b”, da Medida Provisória no 1.991-18/2000.
Registrou-se, ainda, que, somente com o advento do art. 13 da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, passou a existir a previsão de exclusão da base de cálculo da contribuição
dos recursos repassados pelas agências de publicidade e propaganda a empresas de rádio,
televisão, jornais e revistas, com efeitos a partir de 23 de outubro de 2004, nos termos do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 8/2005.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o deferimento do
Pedido de Restituição, com a consequente homologação da compensação declarada, arguindo,
aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
a) a jurisprudência colacionada no pedido inicial demonstravam que somente era
obrigatório o recolhimento das contribuições incidentes sobre as receitas próprias;
b) “a Medida Provisória que revogou a Lei no 9.718/98, por várias vezes foi
reeditada, violando expressamente os mandamentos constitucionais previstos nos artigos 50,
inciso LIV, 145, § 1°, 195, inciso I e 239, todos da Lei Maior”, sendo “incabível a interpretação
de que o art. 3o, § 2o, III, da Lei no 9.718/1998, não teve efeito, visto que mesmo antes de seu
advento, a exclusão de renda de terceiros da base de cálculo da COFINS já decorria da própria
conformação deste tributo”, pois “referido artigo possui a natureza meramente esclarecedora de
parâmetros já constantes nas normas de competência relativa à COFINS.” (e-fls. 119 a 120);
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.090 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000458/2006-77

c) “a receita faturada pela agência é somente o valor dos honorários (ou comissão)
calculados sobre o valor dos serviços contratados por conta e ordem do cliente anunciante”,
sendo que os “valores constantes da nota fiscal da agência representam receita (do prestador de
serviços) e despesa (do cliente anunciante) de terceiros.” (e-fl. 123).
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o crédito restou ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de a contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos contados da data
do pagamento.
BASE DE CÁLCULO. ART. 30, §2°, INCISO III, DA LEI N° 9.718, DE 1998. NÃO
REGULAMENTAÇÃO. VIGÊNCIA.
O inciso III do § 2° do art. 3° da Lei n° 9.718 foi revogado pela Medida Provisória n°
1.991-18, de 09 de junho 2000, e, enquanto vigente, não teve eficácia, pois não houve
sua regulamentação.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
De acordo com o voto condutor do acórdão de primeira instância, em 23/03/2006,
data de formalização do pedido de restituição, já se encontrava extinto o direito à restituição
relativamente aos valores recolhidos anteriormente a 23/03/2001, por força do contido no Ato
Declaratório SRF no 96/99 e na Lei Complementar Federal no 118/2005.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2009 (e-fl. 199), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/04/2009 (e-fl. 200) e requereu a reforma do
acórdão recorrido, repisando os argumentos de defesa, sendo acrescida a alegação de que,
conforme jurisprudência assentada, o prazo para se pleitear a restituição de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação é de 10 anos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se homologou a compensação declarada relativa a alegados créditos da Cofins
decorrentes da inclusão indevida na base de cálculo de receitas repassadas a terceiros, em razão
do contido no inciso III do § 2o da Lei no 9.718/1998.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.090 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000458/2006-77

Restam controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) prazo para se pleitear a restituição de tributo sujeito ao lançamento por
homologação;
b) exclusão da base de cálculo da contribuição dos valores repassados a terceiros
relativos a serviços de publicidade e eventos.
I. Restituição. Prazo.
O Recorrente alega que, de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o prazo para se pleitear a restituição de pagamentos indevidos de tributos sujeitos
ao lançamento por homologação é de 10 anos.
Contudo, no julgamento do RE 556.621/RS, submetido ao rito da repercussão
geral, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF, o STF decidiu que o
prazo de cinco anos para o exercício do direito à repetição do indébito previsto na Lei
Complementar no 118/05 se aplicava às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005, sendo que, para
os pedidos formalizados antes dessa data, o referido prazo era de 10 anos, entendimento esse
adotado pela súmula CARF no 91, verbis:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como o Recorrente formulou seu Pedido de Restituição somente em 23/03/2006
(e-fl. 2), nessa data, o prazo para se pleitear a restituição já era aquele determinado pela Lei
Complementar no 118/2005, qual seja, cinco anos, situação em que se mantém a decisão da DRJ
quanto à prescrição de parte do pedido relativa ao período encerrado em 23/03/2001.
II. Serviços de publicidade e eventos. Valores repassados a terceiros.
Alega o Recorrente que a falta de regulamentação do inciso III do § 2° do art. 3°
da Lei n° 9.718/1998 não impedia sua aplicação, visto que, mesmo antes de seu advento, a
exclusão de renda de terceiros da base de cálculo da contribuição já decorria da própria
conformação do tributo, possuindo o referido artigo natureza meramente esclarecedora de
parâmetros já constantes nas normas de competência.
Segundo ele, a receita faturada pela agência é somente a comissão calculada sobre
o valor dos serviços contratados por conta e ordem do cliente anunciante, sendo que os valores
constantes da nota fiscal da agência representam receita do prestador de serviços e despesa do
cliente anunciante de terceiros.
Contudo, até o advento da Medida Provisória que o revogou, o referido
dispositivo assim dispunha:
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.090 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000458/2006-77

(...)
III - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo;
(Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
É patente a exigência estipulada pela própria lei da necessidade de
regulamentação do dispositivo. Fazendo-se um paralelo com a teoria da eficácia das normas
constitucionais desenvolvida por José Afonso da Silva1, trata-se, o referido inciso III, de uma
norma de eficácia limitada, cuja aplicação requer prévia regulamentação nos termos fixados pela
própria lei.
Ora, se a própria norma estipulou tal condição, haveria ofensa ao princípio da
legalidade se tal comando fosse ignorado pelo intérprete e pelo aplicador do Direito.
As normas regulamentadoras não foram editadas, tendo sido revogado o
dispositivo pela Medida Provisória n° 1.991-18/2000. Dessa forma, o inciso III acima
reproduzido nem mesmo chegou a produzir efeitos.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em mais de uma vez, já decidiu nesse
sentido, conforme se constata dos excertos a seguir transcritos:
RECURSO ESPECIAL No 776.965 - PR (2005/0142055-0) - RELATORA :
MINISTRA ELIANA CALMON
EMENTA - TRIBUTÁRIO – PIS/COFINS – ALTERAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO – VALORES COMPUTADOS COMO RECEITA TRANSFERIDOS
PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS – LEI 9.718/98, ART. 3o, § 2o, III – REGRA
DE INTERPRETAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC: INEXISTÊNCIA.
(...)
3. O artigo 3o, § 2o, III, da Lei 9.718/98, estabeleceu regra de exclusão condicionada a
regulamento do Poder Executivo.
4. Condição não implementada, sendo revogada a regra de exclusão pela MP 1991-
18/2000.
5. Legalidade da norma contida e condicionada a regulamento.
6. Recurso especial improvido.

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 534.865 - RS (2003/0056824-3) - RELATOR :
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMENTA - TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PIS E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 3o, § 2o, INCISO III, DA LEI No 9.718/98.
NORMA DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO. REVOGAÇÃO PELA
MEDIDA PROVISÓRIA N.o 1991-18/2000.
I - O comando legal inserto no artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9.718/98 estabelecia a
exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, das receitas transferidas a outras
pessoas jurídicas, a depender de normas regulamentares do Poder Executivo.

1 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.090 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000458/2006-77

II - Com a edição da Medida Provisória no 1.991-18/2000, o dispositivo em comento foi
retirado do mundo jurídico, antes mesmo de produzir os efeitos pretendidos. Portanto,
embora vigente, não teve eficácia, já que não editado o decreto regulamentador.
III - Agravo regimental improvido.
No mesmo sentido já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4a Região, in verbis:
Processo: 2001.72.01.001285-0/SC – 06/05/2004 – Primeira Seção
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VALORES TRANSFERIDOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 3o, PARÁGRAFO 2o,
INCISO III, DA LEI No 9.718/98. NORMA E EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA
DE REGULAMENTAÇÃO.
A regra que previa a exclusão das receitas transferidas a outras pessoas jurídicas da base
de cálculo do PIS e da COFINS, preconizada no inciso III, § 2o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação. A inexistência
do decreto de execução no período em que o artigo de lei esteve em vigor impede que o
regramento seja aplicado.
Portanto, o inciso III do § 2° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998 dependia da edição
de norma regulamentar, o que jamais veio a ocorrer, tendo sido revogado posteriormente sem
gerar qualquer efeito tributário.
Por outro lado, conforme observou a DRJ, somente com a publicação da Lei n°
10.925, de 23 de julho de 2004, aplicável a partir de 29 de outubro de 2004, nos termos do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 8, de 12 de agosto de 2005, foi que se passou a prever a
possibilidade de dedução de determinados valores da base de cálculo das contribuições devidos
pelas agências de publicidade, nos seguintes termos:
Lei no 10.925/2004: (...)
Art. 13. O disposto no parágrafo único do art. 53 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de
1985, aplica-se na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS das agências de publicidade e propaganda, sendo vedado o aproveitamento
do crédito em relação às parcelas excluídas.
Referido art. 53 da Lei no 7.450/1985 assim dispõe:
Art 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais;
II - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único - No caso do inciso II deste artigo, excluem-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e
revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária
pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
Contudo, essas disposições não alcançam o período destes autos, qual seja,
01/01/2001 a 31/12/2002, pois sua vigência somente se iniciou em 29 de outubro de 2004,
conforme também já decidiu o STJ, verbis:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.090 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000458/2006-77

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇOS DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE. IMPORTÂNCIAS PAGAS DIRETAMENTE OU
REPASSADAS A OUTRAS EMPRESAS. DEDUÇÃO PREVISTA PARA O
IMPOSTO DE RENDA. EXTENSÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES. LEI NOVA.
NATUREZA
INTERPRETATIVA.
INEXISTÊNCIA.
IRRETROATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. (...)
2. O art. 13 da Lei n. 10.925/2004 não tem natureza interpretativa e, por isso, o
desconto contábil na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS das
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de comunicação responsáveis
pela veiculação da publicidade (rádio, televisão, jornais, revistas) só é possível após o
início de sua vigência. (g.n.)
3. O faturamento é a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, conceito que
se entende como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, "independentemente
de sua denominação ou classificação contábil" (v.g.: Lei n. 10.833/2003 e Lei n.
10.637/2002).
4. Hipótese em que o recurso fazendário deve ser provido para julgar improcedente a
pretensão autoral relacionada aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência
do referido dispositivo, tendo em vista as instâncias ordinárias terem decidido pela
aplicação retroativa do art. 13 da Lei n. 10.925/2004.
5. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
(REsp 283.712/PB, j. 14/05/2019, Rel. Min. Gurgel de Faria)
Portanto, por ausência de previsão legal à época do período de apuração destes
autos, afasta-se a pretensão do Recorrente de excluir da base de cálculo da contribuição os
valores repassados a terceiros a título de propaganda e eventos.
III. Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital